Tribunal: TJBA
Processo: 8041241-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041241-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO DE ASSIS SAID e outros Advogado(s): SILAS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: GILIAN RODRIGO SOARES e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Ricardo de Assis Said e outros contra decisão proferida na Ação Monitória nº 8022141-82.2025.8.05.0001, em trâmite na 2ª Vara Empresarial de Salvador, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que a parte autora não comprovou adequadamente a alegada hipossuficiência financeira, deixando de apresentar documentos exigidos pelo juízo de origem (declaração de imposto de renda e extratos bancários). 2. Os agravantes sustentam que a documentação acostada aos autos demonstra sua insuficiência de recursos, especialmente após prejuízos decorrentes de inadimplemento contratual, e requerem o deferimento integral da gratuidade da justiça. 3. O recurso foi regularmente conhecido, com base em entendimento consolidado do STJ segundo o qual é dispensável o preparo quando a controvérsia versa sobre justiça gratuita (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04/11/2015). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes preenchem os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se, não comprovada a hipossuficiência, é cabível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que, segundo os arts. 98 e 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, presunção esta de natureza relativa. 6. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o magistrado a indeferir o benefício quando houver elementos que evidenciem capacidade econômica, desde que oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, como ocorreu no caso concreto. 7. A documentação juntada aos autos pelo agravante - RICARDO DE ASSIS SAID, Carteira de Trabalho Digital (ID 86613152) demonstra que a relação de trabalho com a empresa HOSPITAL SAO RAFAEL S.A com salário de R$ 8.635,30 (oito mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta centavos); além do mesmo ser sócio da empresa RAS Tecnologia e Serviços, conforme holerits 86612857, 86612858 e 86612859. 8. Já o agravante FÁBIO ORTEGA não apresenta comprovação de rendimentos que comprovem a sua capacidade de arcar com a totalidade das custas processuais. Contudo, verifica-se das holerits juntadas ao ID nº 86612860, 86612861 e 86612862 que o mesmo, apesar de não declarar Imposto de Renda Pessoa Física, é sócio/diretor financeiro da empresa Casa Lotérica Abrantes Ltda ME, com patrimônio social de R$30.000,00 (trinta mil reais). 9. Analisando os autos do processo originário - 8022141-82.2025.8.05.0001, percebe-se que o mesmo discute "compra e venda da totalidade das cotas sociais da sociedade RF Entretenimento LTDA. (cujo nome fantasia à época era STUDIO GAMES), conforme contrato em anexo, no valor total de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).", tendo as partes já recebido uma parte desse valores, discutindo as parcelas ainda não pagas e as multas que entendem cabíveis nos referidos autos. 10. Todavia, considerando o elevado valor da causa (R$ 478.000,00) e das custas iniciais (R$ 16.619,82), bem como o disposto no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, tem-se que é possível o parcelamento das despesas processuais, de forma a garantir o acesso à justiça sem onerosidade excessiva; autorizando-se a redução de 30% do valor das custas totais, parceladas em 10 vezes fixas, mensais e sucessivas. 11. A jurisprudência pátria, incluindo precedentes do STJ (AgInt no REsp 2100388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02/09/2024) e deste Tribunal (TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8023263-70.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 11/06/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8039411-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 15/05/2024), autoriza o parcelamento das custas em hipóteses de comprovada dificuldade momentânea, ainda que não se configure total hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §§ 3º, 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015, DJe 25/11/2015; STJ, AgInt no REsp 2100388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02/09/2024, DJe 05/09/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8023263-70.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 11/06/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8039411-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 15/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041241-26.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RICARDO DE ASSIS SAID e outros e como agravado GILIAN RODRIGO SOARES e outros. ACORDAM o Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM11